Tribunal: TJDFT
Processo: 0724114-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0724114-89.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SADIF COMERCIO DE VEICULOS LTDA, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. APELADO: GABRIEL SILVA ZAYAT D E S P A C H O Em atenção ao disposto nos artigos 10 e 933, caput, do CPC, intimem-se os apelantes a fim de que se manifestem a respeito da preliminar de inovação recursal suscita em contrarrazões (ID 26654082 - Pág. 6), relativa ao pedido de abatimento, na apuração dos lucros cessantes, dos custos da atividade empreendida pelo apelado como motorista de aplicativo (gastos com combustível e manutenção do veículo). Prazo: 5 dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 28 de julho de 2021. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator